Tribunal: TJBA
Processo: 8000027-66.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000027-66.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IVANA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALINE EMANUELLA ABREU MOTA CARNEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE VARZEA NOVA

Advogado(s)
:
DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA

****

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA. CANDIDATA. APROVAÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. NOVAS VAGAS. NÚMERO INSUFICIENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO.

I – A realização de concurso público busca atender aos fins de direito, devendo a Administração Pública vincular-se ao Edital.

II – No caso daqueles aprovados fora do número de vagas previsto no Edital, como na hipótese, cabe ao candidato demonstrar a preterição por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento capaz de revelar inequívoca necessidade da contratação de pessoal para o cargo pretendido. PRECEDENTE DO STF.

III – O mero surgimento de novas vagas, decorrente da vacância de cargos, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à convocação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no Edital, eis que podem exsurgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo.

IV – À falta da demonstração, mediante prova pré-constituída, da realização de contratações temporárias, para o cargo pretendido, em número suficiente a alcançar a classificação da autora no certame, impõe-se a confirmação da sentença denegatória da segurança reivindicada na inicial.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000027-66.2024.8.05.0137
, da Comarca de Jacobina, em que figura como
Apelante
IVANA RODRIGUES DOS SANTOS e como
Apelado
o MUNICÍPIO DE VÁRZEA NOVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA